Tribunal: STJ
Processo: 5000832-97.2017.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2065966 - RS (2022/0030302-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SOLVE SOLUÇÕES EM PISOS LTDA
EMBARGANTE
: SYLVIO DE LEO JUNIOR
EMBARGANTE
: CECILIA MARIA OYHENARD IBARRA
ADVOGADA
: CECÍLIA MARIA OYHENARD IBARRA - RS034814
EMBARGADO
: JURATAN SILVEIRA DO AMARANTE
ADVOGADO
: MARÍLIA MACIEL FERNANDES DA SILVA - RS025409
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA
MAJORADA.
CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, a reiteração
de
embargos
de
declaração
meramente
protelatórios
justifica
a majoração da multa anteriormente aplicada, fixando-se a sanção processual em 10%
do valor atualizado da causa.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa para 10% do
valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 3o, do CPC e certificação
do trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
23/09/2025
29/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50989992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b4680cc-db8f-4580-9aca-62d0d937fff8

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2065966 - RS (2022/0030302-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SOLVE SOLUÇÕES EM PISOS LTDA
EMBARGANTE
: SYLVIO DE LEO JUNIOR
EMBARGANTE
: CECILIA MARIA OYHENARD IBARRA
ADVOGADA
: CECÍLIA MARIA OYHENARD IBARRA - RS034814
EMBARGADO
: JURATAN SILVEIRA DO AMARANTE
ADVOGADO
: MARÍLIA MACIEL FERNANDES DA SILVA - RS025409
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA
MAJORADA.
CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, a reiteração
de
embargos
de
declaração
meramente
protelatórios
justifica
a majoração da multa anteriormente aplicada, fixando-se a sanção processual em 10%
do valor atualizado da causa.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa para 10% do
valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 3o, do CPC e certificação
do trânsito em julgado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLVE SOLUÇÕES EM
PISOS LTDA, SYLVIO DE LÉO JUNIOR e CECILIA OYHENARD IBARRA em face de
acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma rejeitou o terceiro recurso de
embargos de declaração anteriormente opostos, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
Documento eletrônico VDA50602111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:57
Código de Controle do Documento: 0bad7279-fb0c-4b00-9eaa-ed1f6f8bb9f8

pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. Opostos novos embargos de declaração, somente podem ser examinados os
vícios suscitados nos primeiros, mas não sanados por ocasião de seu julgamento,
ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros
embargos. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.291/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12
/2024.)
3. Hipótese dos autos em que a parte opôs novos embargos de declaração, após a
advertência de multa.
4. Incidência da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
em virtude do caráter manifestamente protelatório do quarto recurso de embargos
de declaração opostos (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o princípio de vedação de decisão surpresa e os arts. 300,
§ 1o, 337, IV, e 485, I, todos do CPC/2015. Quanto à suposta ofensa ao art. 300, § 1o,
sustenta que houve quebra da isonomia entre as partes, pois a decisão embargada
conferiu pesos diferentes às decisões prolatadas. Argumenta, também, que a omissão
referida afronta o princípio de vedação de decisão surpresa, conforme precedentes
desta Corte.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
violação ao princípio de vedação de decisão surpresa e aos arts. 300, § 1o, 337, IV, e
485, I, todos do CPC/2015. Afirmou ainda, que houve quebra da isonomia entre as
partes, pois a decisão embargada conferiu pesos diferentes às decisões prolatadas.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no sentido de esclarecer que a questão ventilada nos embargos de
declaração sucessivamente opostos pela parte deve guardar pertinência temática com
aquela que fora devolvida pela parte nos primeiros embargos, mas que não tenha sido
por ele sanada, ou, ao menos, deve ter surgido por ocasião do julgamento dos
primeiros embargos.
No caso dos autos, o ora embargante opôs o quinto recurso de embargos de
declaração com a mesma tese.
Desse modo, diante do evidente não cabimento dos presentes embargos,
constata-se a reiteração de embargos meramente protelatórios, em manifesta
inadmissibilidade destes segundos embargos de declaração, ensejando não só o seu
Documento eletrônico VDA50602111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:57
Código de Controle do Documento: 0bad7279-fb0c-4b00-9eaa-ed1f6f8bb9f8

não conhecimento, mas também a majoração da multa pecuniária, nos termos do art.
1.026, § 3o, do CPC/2015. Desse modo, fixa-se a reprimenda processual em 10% do
valor atualizado da causa. A saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 315/STJ - INVIABILIDADE DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. O apelo recursal em epígrafe somente é cabível quando ocorrer, na sentença ou
no acórdão, as hipóteses do art. 1.022, do CPC, requisitos inexistentes na hipótese
em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado no sentido de que, não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n.o 315 desta Corte Superior.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de
que, diante da reiterada interposição de recursos meramente protelatórios, admite-
se a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão
recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração de multa já aplicada e
determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão, com certificação do trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.910.351/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
8/5/2025
19/5/2025

Por esse motivo, não conheço dos embargos de declaração e elevo a multa
aplicada para 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 3o,
do CPC/2015.
Em face do disposto no § 4o do art. 1.026 do CPC/2015, determino a
certificação imediata do trânsito em julgado do feito, com o respectivo arquivamento do
processo, independentemente da publicação do presente acórdão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50602111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:57
Código de Controle do Documento: 0bad7279-fb0c-4b00-9eaa-ed1f6f8bb9f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.065.966 / RS
Número Registro: 2022/0030302-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111701425875 111701425875 50008329720178211001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLVE SOLUÇÕES EM PISOS LTDA
AGRAVANTE : SYLVIO DE LEO JUNIOR
AGRAVANTE : CECILIA MARIA OYHENARD IBARRA
ADVOGADA
: CECÍLIA MARIA OYHENARD IBARRA - RS034814
AGRAVADO
: JURATAN SILVEIRA DO AMARANTE
ADVOGADO : MARÍLIA MACIEL FERNANDES DA SILVA - RS025409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLVE SOLUÇÕES EM PISOS LTDA
EMBARGANTE : SYLVIO DE LEO JUNIOR
EMBARGANTE : CECILIA MARIA OYHENARD IBARRA
ADVOGADA
: CECÍLIA MARIA OYHENARD IBARRA - RS034814
EMBARGADO : JURATAN SILVEIRA DO AMARANTE
ADVOGADO
: MARÍLIA MACIEL FERNANDES DA SILVA - RS025409
TERMO
Documento eletrônico VDA50971498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: d2742d26-cef7-4c8f-876b-6145f2e9b75a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
23/09/2025
29/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: d2742d26-cef7-4c8f-876b-6145f2e9b75a